Tribunal: STF
Processo: HC 191871
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Borges de Queiroz Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 613.423/SP.
    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Alega, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, na medida em que o título da sua prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma a presença de circunstâncias judiciais favoráveis a ele, vale dizer, primariedade, residência e trabalho fixos.
    Assevera de outra parte que “a medida cautelar tomada é totalmente desproporcional para com a pena final a ser cumprida em caso de condenação, ferindo assim, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da menor onerosidade das cautelares.”
    Articula com a situação de pandemia por Covid-19, apontando o risco de contaminação com a manutenção de sua segregação.
    Requer, ao fim, a concessão da ordem “para o fim de lhe conceder a REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, com a aplicação das medidas cautelares articuladas no artigo 319, incisos I, IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, expedindo em consequência o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.”
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos, que denotam o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Vide:
    “Isso ocorre porque o Tribunal de origem, transcrevendo o decreto de primeiro grau, considerou relevante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, quando foram apreendidos 270,6 g de cocaína, acondicionadas em 242 (duzentos e quarenta e dois) micro tubos plásticos, do tipo eppendorfs, 49,3 g de maconha, acondicionadas em 66 (sessenta e seis) porções, tipo “trouxinha”, 224 g de maconha, acondicionadas em 44 (quarenta e quatro) porções, tipo “trouxinha e a granel”, e 271,2 g de maconha, acondicionadas em 1 (uma) porção, tipo “tijolo” (parcial), além de mais de R$10.000,00 em notas (e-STJ fls. 16-17):
    (...). pela decisão do(a) douto(a) magistrado(a) quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o(a) qual fez constar, nas folhas 130/135 dos autos de origem, que: 
    “Em prol da ordem pública, deve-se observar que as denúncias apontavam Marcelo como responsável pela distribuição de drogas a serem comercializadas no bairro Zequinha Amêndola. (...)”
    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).
    É certo, ainda, que “[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (HC nº 180.265/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 22/6/20).
    Finalmente, quanto ao alegado risco de contaminação do paciente pelo COVID-19, o quadro revela não ter o impetrante logrado êxito na demonstração de eventual inobservância à Recomendação nº 62 do CNJ pelas instâncias ordinárias.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente